Tribunal: TJPA
Processo: 0018558-04.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018558-04.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO ALBERTO DA SILVA SEGUIN DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTONIO ALBERTO DA SILVA SEGUIN DIAS

contra o Acórdão constante no id nº 4210227, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A REVISÃO DE APOSENTADORIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. FATO INCONTROVERSO.
CEGUEIRA DO OLHO DIREITO. DOENÇA CONSIDERADA GRAVE NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 186 DA LEI 8.112/90. PLEITO VISANDO O PAGAMENTO INTEGRAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CABIMENTO. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO
APENAS DO ABONO SALARIAL DO CÁLCULO DOS PROVENTOS, ANTE A SUA NATUREZA TRANSITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. APELAÇÃO DO IGEPREV DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR DO CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO A PARCELA REFERENTE AO ABONO SALARIAL DADA A SUA NATUREZA TRANSITÓRIA E MODIFICAR O CAPÍTULO RELATIVO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, "na forma da lei". Precedente do STF. No caso, o recorrido foi aposentado em decorrência de moléstia grave, fazendo jus, portanto, à aposentação integral.

2. Necessidade de ser afastado o abono salarial recebido pelo impetrante na ativa do cálculo de sua aposentadoria, dada a natureza transitória dessa parcela.

3. Honorários advocatícios. Na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença modificada parcialmente em remessa necessária. À unanimidade.”

Em suas razões (id nº 4401969), o embargante sustenta a ocorrência de obscuridade no julgado que, em sede de reexame necessário, modificou parcialmente a sentença, afastando o seu direito de receber o abono salarial e alterou a fixação dos honorários.

Explica que a Lei Ordinária Estadual nº 8
.617, de 9 de abril de 2018, fixou o vencimento-base dos cargos de provimento efetivo de Perito Criminal e outros extinguindo o abono salarial instituído pelo Decreto nº 2.219/1997, posto que incorporou o mesmo ao aludido vencimento-base, razão pela qual merece ser afastado da decisão/acórdão ora objurgado a parcial procedência do reexame necessário, afastando-se a obscuridade ora destacada, mantendo-se os termos da sentença, dado que justa e acertada.

Explica que o seu parcial inconformismo reside na obscuridade/equívoco material da r. decisão que deixou de aplicar e dar cumprimento à redação da
Lei Ordinária Estadual nº 8.617, de 9 de abril de 2018, segundo expõe.

Quanto aos honorários advocatícios, afirma que o acórdão embargado indicou precedente jurisprudencial que não se
amolda ao caso em julgamento, visto que a ementa do
RESP 1789913/DF
de relatoria do Min. Herman Benjamin do STJ, transcrita à pág. 8/9 do acórdão sob
id 4210227
, tratava de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, todavia o processo ora em julgamento trata-se de ação ordinária cumulada com diversos pedidos.

Pelo que requer a reforma do acórdão para manter a sentença em todos os seus termos.

Prequestiona a matéria.

Ao final,
requer que
seja recebida a presente peça, julgando-se totalmente procedente os presentes embargos, emprestando-lhes efeitos infringentes/modificativos para serem sanadas as obscuridades e equívocos, consoante fundamentação e argumentos destacados linhas acima, observadas as formalidades legais.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando que não merece prosperar o presente recurso visto que não existe contradição ou omissão no julgado (id nº 4525292).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que em sede de reexame necessário afastou a incorporação do valor relativo ao abono salarial e estabeleceu que,
por se tratar de sentença ilíquida, a fixação dos honorários só poderia ocorrer após a liquidação do julgado.

O embargante, por sua vez, sustenta a obscuridade do julgado em relação ao pedido de abono salarial, por afirmar que a decisão colegiada deixou de analisar o caso de acordo com a previsão contida na Lei 8.617/2018, segundo as razões que apresenta.

Contudo, não merece prosperar as alegações do embargante sobre esse ponto, visto que a previsão contida na referida Lei 8.617/2018 sequer foi discutida nos presentes autos, até mesmo porque a ação foi ajuizada no ano de 2015 e a sentença e a apelação foram exaradas no ano de 2017, ou seja, antes mesmo da entrada em vigor da referida norma.

De igual modo, o pedido do autor é expresso no sentido de que a sua aposentadoria seja paga no valor integral. E nesse sentido, no presente caso,
a remuneração que serviria de base de cálculo da aposentadoria, por ser a última do autor na ativa, seria a referente ao mês de janeiro de 2015 (id nº 2396409 – fl. 103), que é integrada expressamente pelas parcelas de natureza

transitória – abono salarial.

Assim, considerando que o pedido de recebimento de aposentadoria integral, feito com base no contracheque de janeiro de 2015, foi deferido pelo juízo “a quo”, incluindo o abono salarial, entendo estar correto o entendimento firmado no acórdão, até mesmo porque sabemos que a

aposentadoria
é regida pela
lei vigente
ao tempo em que o segurado reúne os requisitos necessários à sua obtenção, e, na ocasião, a citada Lei 8.617/2018 não estava em vigor.

Dessa maneira, inexistem, na decisão embargada, os vícios relativos à omissão e obscuridade apontados, do que se deduz que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, a rediscussão meritória da matéria e do entendimento firmado, o que se afigura descabido, repita-se, na seara dos embargos de declaração.

O embargante defende ainda a contradição no julgado em relação aos honorários advocatícios, porquanto o acórdão entendeu que, por se tratar de sentença ilíquida, a
fixação dos honorários só ocorreria após a liquidação do julgado.

Sobre esse ponto, cumpre esclarecer que, segundo o
STJ, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração
é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, que o julgado apresente argumentos contraditórios entre si para fundamentar a mesma decisão, e não que o julgado contraria o entendimento firmado em outra decisão ou contraria às provas existentes nos autos.

Assim, se o embargante não concorda com o entendimento adotado e com a interpretação da jurisprudência aplicada, deve se utilizar do instrumento recursal cabível e não através dos embargos declaratórios.

Porém, para não haver dúvidas a respeito do item questionado, cabe transcrever a previsão legal contida no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/15, que assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: (...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;”

Pelo que se extrai do artigo supratranscrito, quando a causa envolver condenação da Fazenda Pública, e se tratar de sentença ilíquida, como é o caso dos autos, a definição do percentual devido de honorários sucumbenciais somente será fixada na fase de liquidação.

Portanto, trata-se de uma previsão simples, clara e geral que não se aplica somente aos casos de execução fiscal ou fase de execução. Esclareço que a jurisprudência utilizada para fundamentar o acórdão refere-se justamente à essa questão da iliquidez da sentença, conforme se observa no trecho destacado em negrito.

De mais a mais,
é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, percebe-se que, em relação aos vícios suscitados, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no acórdão embargado restaram devidamente analisados as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Diante disso,
tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração opostos, mantendo, integralmente, os termos do acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/05/2021